Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-57.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos no 0815843-78.2025.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora.
2. Alega o agravante ser pessoa idosa e portadora de doença grave, razão pela qual faria jus à limitação da base de cálculo de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar distrital no 769/2008. Afirma que, embora a decisão do juízo de origem tenha reconhecido a probabilidade do direito, entendeu pela ausência de demonstração do perigo de dano concreto, o que ofenderia a dignidade da pessoa humana, já que se trata de verba de natureza alimentar. Narra que haveria risco ao resultado útil do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008, que trata da isenção da contribuição previdenciária, prevê que “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”, o que fundamenta, em tese, o pedido do autor.
5. Contudo, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se caracteriza, pois o agravante pleiteia verbas descontadas desde dezembro de 2022 (80091458 - pág. 27), sem que tenha requerido a suspensão em momento anterior por comprometer sua subsistência.
6. A ausência concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda inviabiliza a concessão da medida de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar no 769/2008, art. 61, §1o.